Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721604-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA JUNIOR, cuja prisão preventiva fora decretada em 28/05/2021, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (por duas vezes). Aponta como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. Em breve síntese, aduz a Impetrante que no curso da investigação a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido, sendo ele preso em 28/05/2021. A denúncia foi oferecida no dia 23/06/2021 e recebida no dia 12/07/2021. Apresentada resposta à acusação em 19/07/2021. Expõe a impetrante que inicialmente a audiência foi designada para o dia 02/02/2022, sendo iniciada, mas não finalizada, por isso remarcada para o dia 09/03/2022, quando fora finalizada. Diz que, em vez de abrir prazo para as partes apresentarem alegações finais, o Juízo vislumbrou a possibilidade de alteração da tipificação penal, nos termos do art. 384 do CPP. Informa que foi impetrado o Habeas Corpus n° 0710350- 68.2022.8.07.0000, julgado e denegado, ao fundamento de que não se evidenciava configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva. Relata que na data de 29/03/2022 o Ministério Público se manifestou requerendo diligências de quebra de sigilo telefônico e, diante da demora do judiciário em se analisar o pedido formulado, a defesa, na data do dia 09/06/2022, apresentou petição requerendo agilidade na tramitação do processo. Contudo, alega que no dia 10/06/2022 o Magistrado proferiu decisão indeferindo o pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo e, em relação ao pedido formulado pelo Ministério Público quanto a quebra de sigilo telefônico, determinou que os autos retornassem ao para esclarecimentos sobre alguns pontos do pleito. Prossegue afirmando que “o MP se manifestou em 29/03/2022, o magistrado somente agora em 10/06/2022, ou seja, 74 dias depois profere um despacho, determinando que os autos retornem ao MP para esclarecer alguns pontos do pedido”, e que “o magistrado não pode demorar mais de 2 meses para dar uma decisão ou despacho em um processo com réu preso, e agora vai demorar mais ainda porque os autos vão retornar ao MP para esclarecer o que o magistrado determinou, depois voltar novamente ao magistrado para proferir decisão, o que prejudica e muito o paciente, configurando o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.” Aduz a Impetrante que o paciente se encontra preso há mais de um ano, sem que até o momento a instrução tenha sido encerrada, tampouco a sentença prolatada, não subsistindo justificativa para tanto atraso, haja vista se tratar de processo sem nenhuma complexidade. Assevera haver desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar caracteriza constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do HBC no 0720611-29.2021.8.07.0000. Já houve também exame quanto ao excesso de prazo, no HBC no 0738704-40.2021.8.07.0000, no qual restou consignado que em 26/10/2021, o Juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente, designando a data da audiência de instrução e julgamento (02/02/2022), esclarecendo quanto a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em razão da subsistência dos mesmos fundamentos lançados por ocasião da decretação da prisão. (Num. 106715821, dos autos principais). Posteriormente, a alegação de excesso de prazo foi novamente arguída pela Defesa, tendo sido avaliada por esta Turma no HBC n° 0710350- 68.2022.8.07.0000, no qual também restou afastada a alegação de constrangimento ilegal. Novamente a questão atinente ao excesso de prazo foi levantada pela Defesa no HBC no 0714439-37.2022.8.07.0000, tendo esta Turma recentemente (02/06/2022) decidido que ausente qualquer constrangimento ilegal, de modo que denegada a ordem. Mesmo diante dos novos relatos da impetrante, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso, após o recebimento das informações do juízo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, inclusive quanto à alegada paralisação do feito para nova manifestação do Ministério Público. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator